Tribunal: TJMT
Processo: 1003940-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003940-66.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GILSON SOUZA BARROS - CPF: 000.422.321-71 (RECORRIDO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1003940-66.2020.8.11.0003

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Gilson Souza Barros

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem: 259

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO E DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL – COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange à cobrança da fatura de recuperação de consumo, sem observância da normativa legal, declarando a inexistência dos respectivos débitos cobrados, e condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

2.

A parte autora
alega em sua exordial que é titular da UC 6/2195848-3 e que recebeu duas faturas referentes a suposta recuperação de consumo, com débito no valor de R$ 925,19 (novecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos), com vencimento para o dia 30/01/2020.

3.

Em razão de tais fatos, entrou em contato com a demandada, por entender que as cobranças são abusivas e ilegais, e relata que, mesmo diante da contestação dos débitos, na data de 05/03/2020 a ré efetuou a suspensão dos serviços em sua UC.

4.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que não há o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

5.

Dá análise dos autos, vê-se que a ré não juntou qualquer prova documental apta a corroborar as suas alegações, visto que não há Termo de Ocorrência e Inspeção e nem laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório, em desatendimento ao art. 590, §1o da Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL.

6.

I
nexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

7.

Dano moral fixado em sentença no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,

condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022